Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0724531-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual indeferiu pedido de suspensão do mandado de prisão condenatória definitiva e de substituição da prisão por monitoração eletrônica, nos autos do processo de execução SEEU n. 0405354-55.2022.8.07.0015. Informou a Defesa (Dra. Hellen dos Santos Costa) que o agravante foi condenado, definitivamente, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, já tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena definitiva, sem antes se analisar a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Pontuou que o agravante é primário, portador de bons antecedentes, possui endereço fixo e carta de emprego, não havendo motivos para recolher-se ao cárcere para cumprir a pena, se possível cumpri-la sem restrição total da liberdade. Salientou que a decisão que indeferiu os pedidos carece de fundamentação idônea, pois apenas afirmou que não caberia a monitoração eletrônica por se tratar de crime hediondo. Requereu o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de provas contundentes e justificativa plausível para manutenção da prisão. Sustentou que o agravante foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto, incompatível com a prisão, razão pela qual este é mais um motivo para que se conceda a monitoração eletrônica. Requereu, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, a suspensão do mandado de prisão ou a concessão da monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O pedido liminar cinge-se ao direito de o agravante recorrer em liberdade. A liminar em agravo em execução penal não possui previsão legal. A medida excepcional, contudo, reserva-se para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, apesar de a Defesa não ter instruído o feito com as peças necessárias, pelas informações dos autos trata-se de sentenciado condenado, definitivamente, a cumprir pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado. Logo, se trata de prisão pena e não de prisão cautelar. O mandado de prisão condenatória definitiva, portanto, decorre do cumprimento da pena imposta ao recorrente, razão pela qual não há ilegalidade na sua expedição, pois, não há o que se falar em recurso. Desse modo, tratando-se de condenação definitiva coberta pelo manto da coisa julgada, não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. Ademais, em análise prefacial, observa-se que a autoridade apontada como coatora analisou o pedido de suspensão do mandado de prisão e de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e, em 18-abril-2023, indeferiu os pleitos sob a seguinte fundamentação (ID 48087058, p. 13): Cuida-se de pedido de suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do sentenciado PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES ao fundamento de que ele foi condenado à pena de 08 anos em regime inicial semiaberto, fazendo jus, assim, ao monitoramento eletrônico (Mov. 18.1). Em que pese o alegado pela Defesa, compulsando os autos - especialmente o RSPE, a Carta de Guia de Mov. 1.1 e o Acórdão de Mov. 1.19 - Pág. 13 -, verifico que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público foi parcialmente provido e o sentenciado PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES foi condenado à pena de 09 anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, cujo trânsito em julgado em definitivo ocorreu em 28 de junho de 2022 (Mov. 1.31). Dessa forma, considerando a fixação do regime inicial fechado para fins de início de cumprimento de pena, INDEFIRO o pedido de Mov. 18.1, posto que não há que se falar em monitoramento eletrônico de sentenciados que cumprem ou devam cumprir pena no regime inicial mais gravoso. Em 21-junho-2023, em sede de juízo de retratação nos autos do presente recurso de agravo em execução penal, a autoridade judiciária da VEP/DF, fundamentadamente, assim decidiu (ID 48087058, pp. 25-27): Cuida-se de recurso de Agravo em Execução (mov. 33.1) interposto contra decisão proferida por este Juízo. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, friso novamente que se trata de sentenciado condenado à pena de 09 anos de reclusão imposta no regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos no artigo 2° da Lei 12850/2013 e artigo 1° da Lei 9613/98, na forma do art. 69 do CP. A monitoração eletrônica foi prevista como forma de reforçar a vigilância do Estado sobre o sentenciado por ocasião da concessão de saídas temporárias e prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV, da LEP). O dispositivo que previa uma eventual monitoração em regime semiaberto foi vetado pelo Executivo . Isso significa que a intenção da lei não foi substituir o cárcere pela medida pretendida, mas, apenas, conceder ao juiz mais uma forma de fiscalização de benefícios externos. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." Logo, a condenação para cumprimento de pena no regime fechado, como é o caso do apenado, afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada, assim como se mostra incompatível com o usufruto dos benefícios externos. Assim, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT. (...) Remetam o recurso de Agravo em Execução ao Tribunal, com prioridade. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade a reparar que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada, qual seja, direito de o agravante recorrer em liberdade, até porque tal pedido é incongruente com o que consta nas decisões juntadas aos autos, que apontam que o agravante foi condenado de forma definitiva, a cumprir pena em regime fechado. Destarte, para a análise do mérito do recurso pelo Colegiado faz-se necessária a devida formação do instrumento, juntando-se peças relevantes ao deslinde do feito, tais como cópias da sentença, do acórdão, da carta de guia definitiva, do mandado de prisão expedido, e do relatório da situação processual executória do apenado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos as cópias da sentença, do acórdão, da carta de guia de execução penal, do mandado de prisão expedido e do relatório da situação processual executória do apenado. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça para parecer. Int. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator